Tribunal: CARF
Processo: 10665.900139/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900139/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.712 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
CEVA VETERINÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DA
DCOMP.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE
Quando não homologada a DCOMP pelo procedimento eletrônico de
cruzamento de dados, é ônus do contribuinte comprovar contabilmente seu
direito creditório na manifestação de inconformidade ou no recurso voluntário.
Não apresentada essa comprovação, não se exige da autoridade tributária o
dever de comprovar de ofício o crédito do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Em resumo, o caso se refere a não homologação de Declaração de Compensação –
DCOMP referente a crédito decorrente de pagamento indevido de IRPJ. Segundo alegação da
contribuinte, mencionado valor teria sido pago indevidamente, pois, o IRPJ do exercício foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900139/2017-41
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.712 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900139/2017-41

objeto de parcelamento deferido pela Fazenda. O valor em questão fez parte do parcelamento,
razão pela qual o Fisco teria recebido o valor duas vezes, uma no bojo do parcelamento, outra
por meio de DARF paga indevidamente.
A DCOMP não foi homologada, pois, de acordo com a DRF, a DARF em questão
teria sido utilizada para pagamento de outro débito tributário, não havendo direito creditório em
favor da recorrente.

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, juntando os seguintes
documentos: i) Despacho decisório; ii) PERD/COMP; iii) DARF referente ao valor do indébito
cobrando o tributo não homologado; iv) DIPJ comprovando o total do tributo devido; v)
Comprovante de parcelamento do débito total; vi) Comprovante de pagamento abatido no
parcelamento; vii) DARF pago indevidamente.

A DRJ recorrida julgou improcedente a manifestações de inconformidade,
sustentando, em síntese, que o direito creditório alegado pela recorrente não estava devidamente
comprovado, pois, em sua DCTF, o valor que sustenta corresponder ao seu crédito constava
como pagamento de débito tributário. Assim, cabia à recorrente retificar a DCTF e comprovar a
certeza e liquidez do seu crédito. Verificaram-se divergências nas DIPJ de origem e retificadora,
alterando o valor do IRPJ devido. A alegação de que tal crédito decorre de parcelamento de IRPJ
deferido, igualmente, não contribui para a tese do contribuinte, porquanto, se existente o crédito,
este deveria ter sido deduzido do parcelamento e não utilizado como compensação.

Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário contra a decisão
recorrida, alegando, basicamente, o seguinte: i) impossibilidade de se fazerem ajustes no
parcelamento, pois se trata de confissão de dívida definitiva; ii) as divergências na DIPJ podem
ser esclarecidas pela própria RFB, pois a recorrente transmitiu sua ECD contendo todas as
informações que justificam a diminuição do seu IRPJ; iv) não é mais possível retificar-se a
DCTF que comprovaria o pagamento indevido, pois já se passaram mais de cinco anos desde a
data da sua emissão; v) a parcela de IRPJ foi paga duas vezes, uma, no mês de competência e
outra no cômputo do imposto anual, pago por meio de parcelamento deferido; vi) erros no
preenchimento de declarações não podem gerar direitos à Fazenda, razão pela qual cabe à
autoridade pública retificar informações prestadas pelo contribuinte de ofício; vii) inobservância
do princípio da verdade material por parte da autoridade administrativa; viii) enriquecimento
ilícito da Fazenda. Por fim, transcreve diversos precedentes do CARF e do Poder Judiciário com
a intenção de corroborar seus argumentos e pede a homologação da compensação, a correção de
ofício da DCTF e a comunicação da decisão via postal.

O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recursos é tempestivo e está em conformidade com as regras de regularidade
processual, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.712 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900139/2017-41

2. MÉRITO
Trata-se de DCOMP não homologada em razão de a contribuinte não ter
comprovado a certeza e liquidez do seu direito creditório.
A compensação é modalidade anômala de extinção do crédito tributário em que o
contribuinte, apurando pagamento indevido de tributo, poderá obter a restituição desse crédito
mediante a sua compensação com débitos tributários por ele confessados. Daí porque, de acordo
com o art. 170 do CTN tem-se a extinção do crédito tributário compensado.
Para a mencionada extinção é necessário que o crédito, logicamente, esteja líquido
e certo, sendo obviamente ônus do contribuinte comprovar essas circunstâncias. Observe-se que
não por acaso o art. 170 do CTN estabelece explicitamente o seguinte:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

Para determinar a certeza e liquidez do crédito que o contribuinte alega possuir
não bastam informações genéricas, inclusive de cunho unilateral, sendo necessária
documentação contábil que identifique que o pagamento foi realizado indevidamente.

Por exemplo, se a origem do crédito foi o reconhecimento judicial de pagamento
indevido, será elementar que o contribuinte comprove o trânsito em julgado da sentença
condenatória da Fazenda. Se o indébito adveio de erro na determinação do crédito tributário, da
mesma forma, compete ao sujeito passivo da obrigação tributária demonstrar e comprovar o erro
que dá origem ao seu crédito. A exigência de comprovação de certeza e liquidez do crédito do
contribuinte é feita exatamente em homenagem ao principio da verdade material, invocado
diversas vezes pela ora recorrente.

Tratando-se de compensação de tributos federais, o direito é regulado,
basicamente, pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e pela IN no 1.717, de 2017. Em linhas gerais,
o contribuinte interessado em compensar créditos com débitos tributários deverá faze-lo por
meio Declaração de Compensação – DCOMP, transmitida eletronicamente para Receita Federal,
que fará o processamento eletrônico das informações, todas de responsabilidade do contribuinte.
A DCOMP tem natureza de confissão da dívida tributária compensada, de modo que, uma vez
não homologada pela autoridade tributária, servirá de instrumento para inscrição do crédito
tributário na dívida ativa. A Fazenda tem cinco anos contados da data da transmissão para
homologar ou não a DCOMP. Ultrapassado esse prazo sem a homologação, o crédito tributário
compensado será extinto. Caso não homologada a compensação o contribuinte tem direito a
apresentar manifestação de inconformidade e recursos administrativos que suspenderão a
exigibilidade do crédito tributário na forma do inciso III do art. 151 do CTN.

Fixadas essas premissas, no caso em tela, a recorrente afirma que pagou IRPJ
referente a determinado mês de competência indevidamente. Isso porque, teria parcelado o IRPJ
do exercício e, por um equivoco, pagou indevidamente IRPJ de um mês de competência que já
estaria incluído no cômputo geral do parcelamento, o que teria gerado direito creditório sobre
essa parcela paga. Em razão disso realizou a compensação do valor respectivo, pois, do
contrário, pagaria o tributo duas vezes.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.712 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900139/2017-41

Ocorre, conforme explicado acima, o direito à compensação é dependente da
comprovação da certeza e da liquidez do crédito. Observe-se que no momento do cruzamento
eletrônico dos dados oferecidos pela contribuinte em sua DCOMP e DCTF, a informação
constante até então era que a DARF que comprovaria o suposto indébito justificava o pagamento
de tributo devido. Por essa razão, naquele momento, não existia crédito líquido e certo em favor
da contribuinte. Por esse motivo a DCOMP não foi homologada.

Embora em sua manifestação de inconformidade o contribuinte alegue que a
origem do crédito advém de parcelamento deferido pela Fazenda em que a parcela de IRPJ paga
estaria incluída no acordo, essa alegação não é suficiente para comprovar o seu crédito, tanto à
época do cruzamento eletrônico de dados, quanto nesta instância recursal. Isso porque, a
comprovação do direito creditório depende, em um primeiro momento, de retificação da DCTF
em que conste que o pagamento foi realizado indevidamente. Sem essa informação, ao cruzar os
dados entre a DCOMP e a DCTF não será possível detectar pagamento indevido de tributo.

Por outro lado, a DRJ apurou que antes de transmitir a DCOMP a recorrente
apresentou DCTF retificadora, mas não houve alteração sobre o débito informado. Essa alteração
era essencial para iniciar a comprovação do seu direito creditório, pois, na DCTF, ter-se-ia a
confissão de que o valor fora pago indevidamente, devendo o contribuinte, no processo
administrativo da compensação, apresentar as devidas justificativas do indébito. Nesse sentido já
entendeu este CARF.
COMPENSAÇÃO. PROVA DO DIREITO ALEGADO. Compete ao interessado, em
manifestação de inconformidade contra despacho decisório que indefira compensação
declarada por compatibilidade entre a DCTF e o valor recolhido, primeiro, mostrar que
a DCTF original estava mesmo errada, retificando-a; segundo, apontar a motivação
jurídica dessa retificação; terceiro, juntar documentos que embasem tal alegação.
Satisfeitos tais requisitos, não se pode continuar a negar o direito pela simples
inexistência de indébito apurada entre a DCTF original e o recolhimento. Acórdão no
9303004.838 – 3a Turma.

Ainda que a DCTF não tenha sido retificada neste ponto específico, o contribuinte
poderia, por meio de outros elementos probatórios, comprovar a certeza e liquidez do seu
crédito, como, por exemplo, por meio de suas escriturações contábeis, atestando
documentalmente que a parcela compensável estava incluída no parcelamento. Nesse sentido é o
precedente deste CARF transcrito a seguir:
"PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO
INDÉBITO. A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do
despacho decisório não é condição para a homologação das compensações. No entanto,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, com a retificação das
informações deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a
alegação de recolhimento indevido ou a maior, a fim de comprovar ser líquido e certo o
indébito tributário pleiteado. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. É do Contribuinte o
ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Pelo princípio
da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo interessado. Acórdão no 9303005.226 – 3a Turma.

Nem se alegue que a recorrente não teve oportunidade de realizar essa prova.
Observe-se que em sua decisão, a DRJ esclarece que não é a simples retificação da DCTF que
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.712 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900139/2017-41

gera o crédito, sendo necessária a apresentação de documentos que demonstrem os fatos
realmente ocorridos, como, por exemplo, o erro de fato que torna o pagamento indevido. A
recorrente, além de não ter retificado a DCTF no ponto em questão, em seu recurso voluntário,
mesmo tendo sido advertida pela DRJ que poderia comprovar a origem de seu crédito por outros
meios, assim não procedeu. Manteve sua tese de que seria ônus da Receita, com base em suas
declarações fiscais e pela ECD transmitida, checar os dados e concluir que houve pagamento
indevido. Sobre a possibilidade de se provar o direito creditório em sede de recurso voluntário,
também já decidiu este Conselho:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVOS
ELEMENTOS DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE. Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso
voluntário, após o julgamento de primeira instância administrativa, podem
excepcionalmente serem apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito
de defesa do contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material. Situação
que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado por meio
de despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito. Acórdão no 9303005.080 – 3a Turma.

Saliente-se que as declarações entregues ao Fisco são de responsabilidade do
contribuinte e, enquanto não auditadas pela autoridade tributária, não há como se saber a real
veracidade das informações. Assim, sem a demonstração detalhada pelo contribuinte de que a
DARF foi utilizado para pagamento de IRPJ, e que este valor estava incluído no parcelamento,
não há como se atribuir certeza e liquidez ao crédito. Tudo está a depender de uma presunção de
que tal valor está no cômputo do parcelamento, mas presunção não é certeza.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital